Tribunal: TJES
Processo: 5002963-84.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002963-84.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUZA ALVES RIBEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002963-84.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CLEUZA ALVES RIBEIRO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à Recorrente, uma vez preenchidos os requisitos legais.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por CLEUZA ALVES RIBEIRO (ID 15226082) em face da sentença constante no ID 15226075
– e sentença integrativa de ID 15226081 –
, que julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo,
preliminarmente,
a prescrição sobre as parcelas anteriores a
14.02.2020
na referência dos contratos apresentados na exordial e, como efeito do reconhecimento da prescrição, a regularidade dos contratos temporários firmados nos anos de
2020 a 2023,
haja vista que, na visão do juízo de origem,
a hipótese dos autos não é aquela que conduz à nulidade do(s) contrato(s), eis que o(s) vínculo(s) foram firmados em prazo(s) não superior(es) à 24 (vinte e quatro) meses.
Por conseguinte, não sendo considerados nulos os contratos celebrados entre as partes, não houve condenação do ente Recorrente ao pagamento do FGTS.

Irresignada, a parte Autora, ora Recorrente, interpôs recurso inominado e, em suas razões recursais, sustentou, em síntese, que o juízo
a quo
incorreu em erro material, pois fundamentou a sentença em caso diverso do tratado nos autos, além disso, teria utilizado, equivocadamente, a

prescrição como elemento apto a modificar a vigência da contratação firmada para fins
não restar ultrapassado o período bienal mínimo tratado na legislação pertinente.

É o breve relato.

Com razão, ao menos em parte
– segunda parte –,
a insurgência recursal. Explico.

A controvérsia central diz respeito à validade dos contratos temporários firmados entre o ente Recorrido e a Recorrente, e se a suposta nulidade desses contratos confere à servidora o direito ao recebimento de FGTS.

Nesse contexto, conforme comprovado no ID 15226060, a Recorrente foi contratada, na função de Professora, sob o regime de DT (contrato por Prazo Determinado) nos períodos de:
i) 14/02/2014 a 01/02/2015; ii) 15/02/2016 a 23/12/2016; iii) 01/02/2017 a 08/11/2017; iv) 13/03/2018 a 21/12/2018; v) 01/02/2019 a 17/06/2021; e vi) 02/02/2022 a 02/05/2023.

Ou seja, foram 06 (seis) contratos por Prazo Determinado, sucessivos e, praticamente, ininterruptos, que somados, perduraram por quase de 10 (dez) anos. Repito, 10 (dez) anos.

Ora
,
antes de qualquer enfrentamento,

é salutar destacar que o juízo
a quo
se equivocou
ao considerar a prescrição quinquenal sobre a pretensão do recebimento das parcelas referentes ao FGTS como fator indissociável à análise da irregularidade flagrante, decorrente dos fatos trazidos e comprovados neste processo.

Dito de outra forma, entendo que o juízo de origem ao proferir a sentença, embora tenha acertado ao aplicar a prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32) para fulminar a pretensão de recebimento das parcelas anteriores a
14.02.2020,

errou ao limitar sua análise da nulidade contratual apenas ao período não prescrito.

Isso porque, a prescrição da pretensão de cobrança de parcelas vencidas
não impede nem anula

a necessidade de análise fática de todo o histórico contratual para a verificação do desvirtuamento da contratação temporária. São institutos completamente distintos.

Portanto, feito tal esclarecimento, acato a insurgência recursal nesse ponto e registro que a análise da nulidade, por suposta burla ao artigo 37, IX, da Constituição Federal, irá, obrigatoriamente, considerar a integralidade da relação jurídica mantida entre a servidora, ora Recorrente, e a Administração Pública para aferir se o caráter era, de fato, temporário e excepcional.

Pois bem.

É notório que a regra de contratação para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988).

As
contratações temporárias
, sem concurso público,
são exceções
e devem ser por
tempo determinado
e para atender
necessidades temporárias e de excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB/1988), nos termos da lei.

No que tange a possibilidade de o Município editar suas próprias leis para regulamentar as contratações temporárias, conforme prevê o art. 37, IX, da CRFB, é cediço que tais leis não podem contrariar o próprio texto constitucional, sob pena de padecer de vício de inconstitucionalidade, logo, devem respeitar os critérios constitucionais de
tempo determinado
, para atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público.

Assim, para além do prazo determinado, a legislação constitucional
exige
a
demonstração efetiva da necessidade temporária e de excepcional interesse público

que justifique a contratação.

Analisando os autos, a Recorrente, Cleuza Alves Ribeiro, foi contratada sucessivamente pelo Município de Cariacica para atuar como Professora, a partir de 14/02/2014. As fichas financeiras apresentadas atestam os vínculos de 2014 a 2023, que demonstram clara violação às regras constitucionais previstas no art. 37, II e IX da Constituição Federal e, também, àquelas previstas na legislação do próprio Município.

In casu
, as sucessivas e ininterruptas contratações da servidora para desempenhar a mesma função de professora por um período de quase 10 anos, de 2014 a 2023, demonstram que a necessidade do serviço não era temporária, mas sim permanente. O próprio Município, ora Recorrido, em sua defesa, reconhece que as contratações visam suprir a falta de professores efetivos afastados por diversos motivos, o que configura uma necessidade contínua e previsível, e não excepcional, violando a norma constitucional.

Embora o ente Recorrido sustente que as contratações foram para atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público, verifico que
não logrou êxito a municipalidade em comprovar as necessidades temporárias e de excepcional interesse público que pudessem justificar a contratação “temporária”
da Recorrente, de forma reiterada e sucessiva, por cerca de
10 (dez) anos
, para o exercício de uma
atividade que é de necessidade permanente da Administração.

Logo, merece reforma a sentença
a quo
, nesse ponto, devendo ser considerados nulos tais contratos (art. 37, § 2º, da CRFB/1988).

Com efeito, no que tange o direito ao depósito dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
o art. 19-A da Lei 8.036/1990 é claro ao dispor que:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
.

Nesse sentido é a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal (STF):

“Tema 191 - Recolhimento de FGTS na contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público.

Tese:
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo
por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.”

“Tema 916 - Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do
direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”

Ressalto que há, ainda, entendimento sumulado no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) acerca da matéria tratada nos autos (súmula 22):

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Dessa forma, reconhecida a irregularidade contratual com a consequente nulidade dos contratos temporários, é direito da Autora, ora Recorrente, o depósito de FGTS, a ser indenizado pelo Ente Público.

Contudo, deve ser respeitada a prescrição quinquenal (art. 1º, do Decreto 20.910/1932), declarada na r. sentença, razão pela qual, nesse ponto, não merece reforma a sentença atacada que, acertadamente, reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a
14.02.2020
, aplicando a regra prevista no Decreto nº 20.910/32.

Assim, apenas nesse ponto, a sentença deve ser mantida, pois está em perfeita consonância com a legislação e com o entendimento mais recente da jurisprudência pátria sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
e, por conseguinte,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, a fim de:

1. DECLARAR
a nulidade dos contratos temporários firmados entre CLEUZA ALVES RIBEIRO e o MUNICÍPIO DE CARIACICA.

2. CONDENAR o Município de Cariacica
ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS não realizados durante os vínculos laborais posteriores a
14.02.2020
, respeitada a prescrição quinquenal declarada, conforme planilha de cálculo apresentada com a inicial, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos da legislação aplicável aos débitos da Fazenda Pública, a contar da citação.

Sem condenação em honorários sucumbenciais, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)